Tribunal: TJMT
Processo: 0004104-12.2012.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004104-12.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MAURO ANTONIO BRITTA - CPF: 275.197.089-34 (APELANTE), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), AUGUSTA E RESPEITAVEL LOJA SIMBOLICA OBREIROS DO 3 MILENIO N 3178 - CNPJ: 04.705.980/0001-89 (APELADO), EDUARDO ROBERTO JABRA ANFFE - CPF: 442.155.761-72 (ADVOGADO), GRANDE ORIENTE DO BRASIL MATO GROSSO - CNPJ: 26.812.610/0001-83 (APELADO), ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (ADVOGADO), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), GILMAR GONCALVES ROSA - CPF: 441.179.141-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR FALTA DE PREPARO AFASTADA – DEFERIMENTO TÁCITO DA JUSTIÇA GRATUITA – PRECEDENTES DO STJ –
MÉRITO
– RETIRADA COMPULSÓRIA DE MEMBRO DA MAÇONARIA E EXPEDIÇÃO DE
PLACET EX OFFICIO
– ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O OBREIRO SE FEZ REPRESENTAR POR ADVOGADO LEGALMENTE CONSTITUÍDO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO – ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA – OFENSA AO DIREITO DA PERSONALIDADE INEXISTENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ,
“a omissão do julgador atua em favor da garantia constitucional de acesso à jurisdição e de assistência judiciária gratuita, favorecendo-se a parte que requereu o benefício, presumindo-se o deferimento do pedido de justiça gratuita, mesmo em se tratando de pedido apresentado ou considerado somente n
o curso do processo, inclusive nesta instância extraordinária” (AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/02/2016, DJe de 17/03/2016).

Consoante determina o art. 57 do CC/02, e em respeito à eficácia horizontal dos direitos fundamentais, as associações civis, pessoas jurídicas de direito privado que são, devem respeito à Constituição da República, sendo as normas privadas inoponíveis quando suprimem os direitos fundamentais do indivíduo, razão pela qual a exclusão ou o desligamento de qualidade de membro de associação maçônica deve ser precedida de procedimento em que lhe seja assegurado o contraditório e a ampla defesa suficientes ao respeito dos ditames constitucionais, o que foi observado no caso em comento, afastando-se, via de consequência, a pretensão indenizatória deduzida na exordial. Apelação desprovida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004104-12.2012.811.0041

APELANTE:

MAURO ANTÔNIO BRITTA

APELADAS:

GRANDE ORIENTE DO BRASIL MATO GROSSO – GOB/MT e AUGUSTA E RESPEITÁVEL LOJA SIMBÓLICA OBREIROS DO 3º MILÊNIO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto
MAURO ANTÔNIO BRITTA
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da Ação Ordinária por Violação de Direitos Fundamentais c/c Indenização por Dano Moral e Material nº. 4104-12.2012.811.0041 (Código 752275), ajuizada em desfavor de
GRANDE ORIENTE DO BRASIL MATO GROSSO – GOB/MT e AUGUSTA E RESPEITÁVEL LOJA SIMBÓLICA OBREIROS DO 3º MILÊNIO
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, em que se visava a anulação da sessão extraordinária maçônica ocorrida em 03/02/2009 que determinou a aplicação do “
Placet Ex-Officio
” ao autor, aqui apelante, bem como a condenação das requeridas ao pagamento solidário da importância de R$62.200,00 (sessenta e dois mil e duzentos reais) referente a 100 (cem) salários mínimos vigentes à época, correspondente aos benefícios do pecúlio e auxílio funeral garantido aos obreiros da instituição a título de danos materiais e de indenização por danos morais suportados por ofensa aos seus direitos da personalidade.

Por fim, ainda o condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §§2º e 8º, do CPC/15.

Em suas razões recursais, o recorrente, após longa contextualização dos fatos que antecederam a interposição do presente recurso, defende que a r. sentença
a quo
mostra-se equivocada, de modo a merecer total retificação. Para tanto, aduz inicialmente que a ata da sessão anterior à sua exclusão (25/11/2008) foi redigida de forma arbitrária e absurda, já que descreve palavras de baixo calão que não jamais foram pronunciadas pelo mesmo, ofendendo a moral de sua família, e especialmente a sua honra e de sua esposa, e que sequer participou ativamente, preterindo, assim, o seu direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa.

Da mesma forma, afirma que a sessão em que os demais membros da associação deliberaram acerca do seu afastamento e a suspensão de sua diplomação (03/02/2009) tinha natureza de uma Sessão Especial, assim entendida como sendo um Conselho de Família, cuja finalidade era a dirimir o conflito existente entre os irmãos envolvidos, que não se encontravam presentes, razão pela qual entende que houve ilegalidade no ato questionado, sobretudo porque comprovado
“o caráter pessoal da sessão totalmente eivada de vícios e conduzida de forma leviana e indecoroso”
, devendo, assim, ser revisto pelo Judiciário.

De outra banda, assevera que os requisitos necessários à reparação civil encontram-se sobejamente elucidados no caso em enfoque, cuja
“conduta ilícita está descrita de forma pormenorizada tanto na petição inicial quanto no tópico anterior, mormente ter sido considerado indesejável perante a loja maçônica que frequentava”
, especialmente levando-se em conta os pronunciamentos feitos pelos demais irmãos na sessão questionada, que induzem ser o ora recorrente portador de doença mental, merecedor de tratamento médico especializado, justificando-se, dessa forma, a indenização vindicada na origem.

A par desses argumentos, requer o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais (fls. 486/493 – Ids 8774725 a 8774682).

Devidamente intimadas, as apeladas ofertaram as contrarrazões no prazo legal, em que pedem, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, por ausência de recolhimento de preparo; no mérito, rebatem os argumentos expendidos pelo recorrente, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso, mantendo-se integralmente a sentença
a quo
(fls. 496/501 e 502/508 – Ids 8774726 a 8774707).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo, pelo que o conheço, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Antes de adentrar ao mérito recursal, faz-se pertinente analisar a preliminar suscitada por ambas as recorridas, consistente no não conhecimento do presente recurso de apelação, por ausência de recolhimento de preparo, o que, desde já, a
rejeito
, pelas razões que passo a discriminar.

Compulsando os autos, verifica-se a existência de pedido expresso de gratuidade formulado na inicial (item “g” – fl. 24), sob a alegação de impossibilidade de arcar com as despesas do processo, fazendo, nesta oportunidade, a juntada da declaração de pobreza correspondente (fl. 27).

Após as três declarações de suspeição dos Magistrados antecedentes (Serly Marcondes Alves – fl. 263vº; Luiz Octávio Oliveira Sabóia Ribeiro – fl. 264; e Amini Haddad Campos – fl. 265), a liminar vindicada foi deferida pelo MM. Juiz de Direito, em Substituição Legal, Dr. Yale Sabo Mendes, sem qualquer pronunciamento acerca do pedido de assistência judiciária gratuita (fls. 266/267).

Por fim, observa-se que a primeira requerida (Grande Oriente do Brasil de Mato Grosso – GOB/MT) apresentou, no prazo da contestação e em peça apartada, impugnação à concessão da justiça gratuita, juntamente dos documentos pertinentes (fls. 347/363), seguido da correspondente contestação do demandante/recorrente (fls. 402/404), sobrevindo, após regular tramitação do feito, a r. sentença hostilizada, sem que fosse tecido quaisquer comentários acerca de tais pedidos pelo d. Juízo de origem (fls. 480/485).

Diante desse cenário, tendo em vista que o Juízo
a quo
não deferiu a justiça gratuita pleiteada pelo autor na inicial, mas também não indeferiu a benesse, embora de outro lado tenha condenado o requerente em custas e honorários advocatícios, impõe-se o entendimento proferido pelo c. STJ, por ocasião do julgamento do AgRg nos EAREsp 440.971/RS, no qual ficou assentado que se presume o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial.

Eis a ementa do citado julgado:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
RECURSO JULGADO DESERTO. REFORMA DA DECISÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. RECONHECIMENTO.
AGRAVO PROVIDO.
1. Presume-se o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial. 2. A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo. 3. A omissão do julgador atua em favor da garantia constitucional de acesso à jurisdição e de assistência judiciária gratuita, favorecendo-se a parte que requereu o benefício, presumindo-se o deferimento do pedido de justiça gratuita, mesmo em se tratando de pedido apresentado ou considerado somente no curso do processo, inclusive nesta instância extraordinária.
4. Agravo interno provido.”
(AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/02/2016, DJe 17/03/2016 – grifos nossos)

O mesmo entendimento também é adotado por esta e. Corte de Justiça, consoante se verifica do seguinte aresto,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE DEVEDOR – JUROS DE MORA FIXADO EM 1% AO MÊS – PERCENTUAL EM CONFORMIDADE COM OS CÁLCULOS APRESENTADOS NA AÇÃO EXECUTIVA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DA EXEQUENTE/EMBARGADA DE DEVEDOR –
JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIMENTO TÁCITO
– AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO QUE DEMONSTRA A NECESSIDADE DE REVOGAÇÃO DA BENESSE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. Considerado que a sentença recorrida sequer altera os cálculos apresentados na ação executiva, no que se refere ao percentual estabelecido para os juros moratórios, não falar em prejuízo parte recorrente.
O STJ, em orientação mais recente (março de 2019), considerou tácito o deferimento de justiça gratuita decorrente de falta de indeferimento expresso e fundamentado do pedido de assistência judiciária formulado pela parte (REsp 1721249/SC, julgado em 12/03/2019).
No caso em que a parte beneficiária da gratuidade da justiça não praticou qualquer ato incompatível com o seu pleito, não há falar em revogação de concessão da benesse.”
(N.U 0005780-07.2017.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019 – destaquei)

Desse modo, concedo ao apelante o benefício da justiça gratuita e passo à análise do mérito recursal.

Consoante relatado, o recorrente visa reformar a r. sentença proferida pelo Juízo
a quo
, que não acolheu os pedidos iniciais, quais sejam, declaração da nulidade do ato de exclusão quadros societários do Grande Oriente e expedição do “
Placet Ex-Officio
”, bem como de indenização correspondente pelos danos materiais e morais supostamente experimentados com o ato questionado, sob o fundamento de que, pelo conteúdo comprobatório dos autos, não se constatou a comprovação de que tenham as rés/apeladas procedido com cerceamento de defesa, tendo seguido o procedimento previsto nas legislações internas das associações para o caso.

Pois bem. Em que pese o apelante novamente nesta instância alegar a ocorrência de vícios no processo administrativo que lhe resultou na “exclusão” dos quadros maçônicos da segunda requerida, mediante a expedição da documentação correspondente (“
Placet Ex-Officio
”), além de que não teve ciência de todos os documentos juntados, preterindo-se seu direito constitucional de defesa, da detida análise do conjunto fático-probatório tem-se que a sentença reprochada se mostra irretocável e merece subsistir em sua integralidade, já que pelos documentos juntados pelo próprio autor, o que se constata é que o ato questionado pautou-se de forma regular e em consonância tanto com os preceitos regimentais das demandadas quanto do Texto Constitucional.

Em outros termos, diversamente do defendido pelo recorrente, não há qualquer evidência de violação aos direitos de defesa (contraditório e ampla defesa), tampouco aos da personalidade, capaz de subsidiar a reparação civil pelos danos que alega que o ato impugnado lhe causou e também à sua família.

Muito pelo contrário, pelos documentos acostados aos autos, o que se constata, sem sombras de dúvida, que sequer houve a apontada “expulsão” da ordem maçônica, sendo apenas “desligado” (leia-se: retirado compulsoriamente) dos quadros associativos da segunda requerida Loja Maçônica Simbólica Cavaleiros do Meio Dia, a qual fazia parte por longo período de tempo, por afronta às normas de regência e atos incompatíveis com os preceitos litúrgicos da associação, fatos dos quais pôde ter plena ciência e se defender, em ambas as instâncias do Poder Judiciário Maçônico, consoante faz prova os documentos encartados às fls. 40/177.

Consoante se observa dos autos, as demandadas são associações sem fins lucrativos, sendo pessoas jurídicas de direito privado.

No nosso direito contemporâneo, diante da teoria da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, implica dizer que, embora não se negue a liberdade associativa privada, que, aliás, é outro direito fundamental, não é possível esquivar-se da observância de normas constitucionais de caráter essencial, ligados à dignidade da pessoa humana, fundamento de nossa República (art. 1º, III, da CRFB/88).

Os direitos fundamentais assegurados pela Constituição vinculam diretamente não apenas os poderes públicos, estando direcionados também à proteção dos particulares em face dos poderes privados.

Assim, o Código Civil, em seu art. 57, passou a expressamente prever no âmbito associativo privado a necessidade de garantia do direito de defesa prévio ao ato de exclusão, igualmente aplicada para as demais punições previstas em estatuto próprio, a exemplo da retirada compulsória analisada por meio desta demanda.

Conforme dispõe o art. 57 do Código Civil:

“A exclusão do associado só é admissível havendo justa causa, assim reconhecida em procedimento que assegure direito de defesa e de recurso, nos termos previstos no estatuto.”

Veja-se, a título de ilustração e no ponto de interesse, precedente do c. STJ, em decisão monocrática de lavra do Ilustre Ministro Antônio Carlos Ferreira, relator do Agravo em Recurso Especial nº. 228.033-SE (2012/0191680-9),
verbis
:

“Trata-se de agravo nos próprios autos (CPC, art. 544) contra decisão que inadmitiu o recurso especial sob os seguintes fundamentos (e-STJ fls. 301/304): (a) inviável o conhecimento do especial quanto à alegada ofensa a dispositivos da CF e (b) ausência de prequestionamento.

O acórdão recorrido está assim ementado (e-STJ fl. 266):

"
AÇÃO ANULATÓRIA DE PENALIDADE – EXCLUSÃO DE ASSOCIADO – EFICÁCIA HORIZONTAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS – INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA AMPLA DEFESA
– PUNIÇÃO ANULADA – NA HIPÓTESE DE EXCLUSÃO DE ASSOCIADO DECORRENTE DE CONDUTA CONTRÁRIA AOS ESTATUTOS, IMPÕE-SE A OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, VIABILIZADO O EXERCÍCIO AMPLO DA DEFESA – APELO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

Segundo precedentes do STF não há como negar a aplicação dos direitos fundamentais assegurados pela Constituição para a proteção dos particulares contra os poderes privados. Por consequência, o processo de exclusão de associado não pode ocorrer à revelia dos direitos fundamentais, tais como o contraditório e a ampla defesa, sob pena de configurar ato nulo de pleno direito
".

Nas razões do recurso especial, fundamentado no art. 105, III, alínea "a", da CF, a recorrente aponta ofensa aos arts. 5º, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, da CF e 57 do CC/2002, aduzindo que o devido processo legal foi observado.

No agravo (e-STJ fls. 307/315), afirma-se a presença de todos os requisitos de admissibilidade do especial.

Foi apresentada contraminuta (e-STJ fls. 318/327).

É o relatório.

Decido.

Correta a decisão de inadmissibilidade do recurso especial.

[...]

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo, nos termos do art. 544, § 4º, II, "a", do CPC.”

No caso ora em apreciação, verifica-se que nas atas constantes do processo em questão e que o aqui apelante pretende desconstituir, que o pedido de retirada compulsória com a expedição do documento correspondente (“
Placet Ex-Officio
”), foi aprovado por unanimidade dos irmãos associados presentes às respectivas sessões, donde se extrai conduta incompatível/não condizente com os regramentos da associação da qual era filiado, alusivas a ofensas perpetradas para com os demais irmãos, em total descompasso com os deveres maçônicos insculpidos nas respectivas normas estatutárias, compreendidas tanto pelo Regulamento Geral da Federação – RGF (Lei nº. 0099, de 09 de dezembro de 2008), cuja cópia encontra-se encartada entre as fls. 227/263, como pela Constituição do Grande Oriente do Brasil (fls. 336/342), que assim dispõem:

“Regulamento Geral da Federação

CAPÍTULO II

DOS DEVERES E DOS DIREITOS INDIVIDUAIS

Art. 40. Os deveres e direitos individuais dos Maçons estão expressos na Constituição do Grande Oriente do Brasil.

Parágrafo único. Os Mestres Maçons gozam todos os direitos maçônicos e os Aprendizes e Companheiros, na medida dos respectivos graus.”

“Constituição do Grande Oriente do Brasil

TÍTULO I

DA MAÇONARIA E SEUS PRINCÍPIOS

CAPÍTULO I

DOS PRINCÍPIOS GERAIS DA MAÇONARIA E DOS POSTULADOS UNIVERSAIS DA INSTITUIÇÃO

Art. 2º - São postulados universais da Instituição Maçônica:

[...]

VII – a proibição de discussão ou controvérsia sobre matéria político-partidária, religiosa e racial, dentro dos templos ou fora deles, em seu nome;

[...]

TÍTULO III

DOS MAÇONS

[...]

CAPÍTULO II

DOS DEVERES DOS MAÇONS

Art. 29 – São deveres dos Maçons:

[...]

VII – não revelar de forma alguma assunto que implique quebra de sigilo maçônico;

[...]

XI – não promover polêmicas de caráter pessoal, ou delas participar, nem realizar ataques prejudiciais à reputação de Maçon e jamais valer-se do anonimato em ato difamatório;”

Chama-se a atenção, aqui, para uma singularidade da condição maçônica. É de conhecimento geral, fatos acessíveis a quem se interesse, que a Maçonaria constitui uma instituição universal, que se rege por princípios – denominados de
landmarks
– que são imemoriais e imutáveis, transcendendo as regras e disposições internas das potências e lojas que se pretendam maçons. Ou seja, constituem eles o conjunto de princípios definidores do que é Maçonaria, e só poderá se considerar Maçon quem, tendo sido regularmente iniciado, seja reconhecido como tal pelos outros maçons e observe os princípios definidores da Maçonaria tais como indicados nesse elenco de
landmarks
.

In casu
, pela detida análise da Ata Grau 1 – 18/11/2008 (fls. 29/34) e da Ata Grau 3 – 25/11/2008 (fls. 35/39), mostra-se nítido o rompimento dos preceitos principiológicos maçônicos por parte do aqui recorrente, de modo a respaldar a expedição do documento que autoriza a saída compulsória (ou à requerimento) do filiado da Loja (“
Placet Ex Officio
”), que, nos termos do art. 70 do Regulamento Geral da Federação, consiste no
“documento de caráter restritivo expedido pela Loja ao Maçom que nos termos da Constituição seja considerado incompatível com os princípios da Ordem, inadimplente ou infrequente”
, ou seja, de uma punição por descumprimento a uma norma.

Trata-se, pois, de uma discricionariedade da Loja, em decisão soberana da assembleia, respeitados o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, o que, repita-se, restou devidamente observado nos autos, consoante faz prova pelos documentos acostados entre as fls. 40/177, compreendidos pelo procedimento administrativo
interna corporis
daquela instituição, relacionado à representação formulada pelo próprio demandante/apelante, da qual restou vencido nas duas instâncias maçônicas, caindo por terra o apontado vício procedimental.

Ora, é cediço que ao Poder Judiciário cabe apenas o juízo da legalidade do ato de “exclusão/desligamento” de associado, não podendo adentrar na avaliação da conveniência e oportunidade da medida.

O processo administrativo obedeceu aos ditames legais e estatutários, motivo pelo qual não deve ser afastado o ato impugnado.

Portanto, demonstrada a justa causa, com procedimento assegurando ao ora apelante direito de defesa e recurso, conforme dispõe o art. 57 do Código Civil, não há que se falar em nulidade do ato de retirada compulsória que precedeu à expedição do “
Placet Ex Officio
”, e, consequentemente, da mesma forma não restou comprovada também qualquer violação a direito de personalidade, já que os ofícios encaminhados às lojas maçônicas comunicando o ocorrido por si só não são passíveis de gerar indenização por dano moral, considerando que se trata de procedimento interno da Associação.

A propósito, todas as questões aqui analisadas foram muito bem refutadas pela i. Magistrada singular, de modo que subscrevo integralmente os fundamentos da r. sentença hostilizada, integrando-o ao meu voto, o que faço nos termos do art. 103, §6º, do RITJ/MT, e consoante firme jurisprudência dos Tribunais Superiores (AgRg no REsp 1482998/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 03/12/2018),
ipsis litteris
:

“[...] as requeridas não agiram aleatoriamente, arbitrariamente, injustamente ou ilicitamente quanto à aposição direcionada ao autor, legitimadas em estatuto próprio, bem como sedimentada na prática culposa dele (do requerente), que ficou demonstrada na ata de fls. 35 juntado pelo próprio.

Além disso, os próprios informantes arrolados pelo autor relatam que a atitude do autor descrita na ata foi a ensejadora da expedição do “Placet ex officio” ao autor, e que procedimento foi estritamente legal e respeitou a ampla defesa e contraditório, tanto que o autor recorreu nas duas instâncias, sendo sucumbente em ambas.

O informante Manfred Ondrush afirmou ainda que no dia da sessão extraordinária para expedição, o autor compareceu representado por seu advogado, caindo por terra a alegação de que não foi respeitado o contraditório e ampla defesa.

O depoimento dado pelos informantes é uníssono em afirmar que o autor foi apenas “desligado” da loja qual era filiado, podendo associar a qualquer outra através do documento lhe fornecido (Placet Ex Officio), e que o procedimento é sigiloso, não havendo divulgação para outras lojas.

Afirmaram ainda que em relação ao pecúlio, só faz jus a família do beneficiário (irmão/autor) em caso de seu óbito, que não é o caso dos autos.

Se verifica dos documentos acostados à inicial que o autor até mesmo se insurgiu contra a decisão perante o Judiciário Maçônico (fls. 40/182), em ato de irresignação à sessão extraordinária que expediu “Placet Ex Officio”, no entanto foi julgado improcedente os pedidos (fls. 114), ficando demonstrado que de fato pôde se defender do procedimento, mas sem razão.

Às fls. 123 consta a intimação do autor para sessão que deliberou pela expedição do Placet.

O autor teve conhecimento de todos os atos praticados durante o procedimento, bem como das respectivas decisões, caso fosse o contrário não representaria as requeridas. Assim, não há qualquer ilegalidade a ser reconhecida no procedimento administrativo que culminou com o ato de sanção, cuja nulidade pretende o apelante. Tem-se dos autos que não houve violação constitucional ou infração às normas internas da Maçonaria a permitir revisão do ato pelo Poder Judiciário.

A parte autora relata que houve uma violação aos seus direitos fundamentais, no entanto não diz em que momento especificadamente houve o rompimento de algum de seus direitos. A deliberação pela assembleia foi acompanhada por advogado que representa o autor e foi o autor intimado conforme já explanado, não houve afronta ao contraditório.

[...]

O dano moral é devido quando haja intensa interferência psicológica que afete os sentimentos íntimos do indivíduo, o que não se verifica na hipótese em questão, tendo em vista que as provas demonstram de forma clara e inequívoca que o Autor não sofreu nenhuma violação grave a sua honra ou que violasse de forma grassa a sua dignidade (atingindo por via de consequência o princípio da dignidade da pessoa humana, que possibilitaria a compensação por dano moral).

Acresça-se que eventuais comentários adstritos aos outros integrantes de outras Lojas acerca da situação, se é que existiram, foram advindos da natural curiosidade humana. Nessa conjuntura, ainda que assente que o autor obtivera aborrecimentos e infortúnios com o ocorrido, atenta contra a razoabilidade que do evento tenha decorrido dano à imagem, bom nome ou honra subjetiva e objetiva do autor.

Por fim, os fatos narrados não podem ser considerados como causa ensejadora de dano moral, porquanto os procedimentos questionados pela parte requerente são atinentes a questões internas da instituição maçônica de caráter místico, filosófico, filantrópico, educativo e progressivo, com ritos e linguagem própria, não sendo passíveis de apreciação judicial.

Não restou configurado, in casu, dolo específico de lesar a honra do autor, mas simples apreciação de sua conduta enquanto integrante da loja. Cuida-se de divergências internas, de cunho político.

Não há mínima prova de que os fatos foram amplamente noticiados entre as lojas, pelo contrário, as testemunhas ouvidas informaram que os procedimentos foram e são todos sigilosos, ficando aberto ao público interno somente o resultado do julgamento.

Além disso, é certo que a requerida tem o direito de declarar indesejáveis pessoas que, por conduta anterior ou posterior, tenham desrespeitado os princípios da entidade, e isso não pode por si só causar dano moral.

Quanto aos danos materiais, referente ao pecúlio perseguido pelo autor, se verifica das fls. 282 que consta como beneficiário do pecúlio apenas a esposa e filhos do autor, quando realizada sua sucessão. Ou seja, o Pecúlio é devido em caso de morte do filiado, que não é o caso dos autos.

Ainda que tenha pugnado pela juntada de documento que comprova que faz jus, a documentação e os depoimentos deixam de forma clara evidenciado que não faz jus o autor. Que o direito só emerge quando há a morte do maçom.

Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas a baila e capazes a influir à conclusão, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial [...]”
– fls. 482/484vº.

E o entendimento externado pela douta Magistrada sentenciante encontra-se em consonância com a jurisprudência pátria, senão vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. MAÇOM MEMBRO E GRÃO-MESTRE DO GRANDE ORIENTE RIO GRANDE DO SUL – GOB-RS. AÇÃO DISCIPLINAR MAÇÔNICA. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CONDUTAS ATENTATÓRIAS AOS INTERESSES DA MAÇONARIA E CONTRÁRIO AOS REGULAMENTOS INTERNOS. SUSPENSÃO DOS DIREITOS MAÇÔNICOS
ENQUANTO PERDURAR O PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO. ATO ORIGINÁRIO DO GRÃO-MESTRE DO GRANDE ORIENTE DO BRASIL. ENTIDADE DE ALCANCE NACIONAL. CRIAÇÃO ORIGINÁRIA DE MANIFESTAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DENOMINADAS GRANDES ORIENTES DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL, LOJAS MAÇÔNICAS SIMBÓLICAS E TRIÂNGULOS. ADESÃO AO QUADRO DE GRANDE ORIENTE ESTADUAL (ASSOCIAÇÃO ESTADUAL). SUJEIÇÃO AO ESTATUTO DA ENTIDADE E DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL. AUTONOMIA E LIBERDADE DAS ASSOCIAÇÕES CIVIS NAS RELAÇÕES PRIVADAS COM SEUS ASSOCIADOS. ATO DE SUSPENSÃO. ELISÃO EM CARÁTER LIMINAR. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE. VEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO. PROVA INEQUÍVOCA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO. LEGITIMIDADE. AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. [...]
4. Ostentando o maçom a condição de associado duma associação maçônica, está automaticamente sujeito ao disposto nos estatutos da entidade, e, por extensão, ao disposto no estatuto da entidade federativa nacional – Grande Oriente do Brasil –, não lhe sendo lícito, portanto, defender a elisão das disposições estatutárias que não confrontam o direito positivado, à medida em que, aderindo ao quadro de associados, optara por sujeitar-se à regulação interna traduzida nos estatutos das entidades local e nacional. 5. Sujeitado à imprecação de infringência estatutária, está o maçom sujeito, no ambiente interno das associações, à aplicação das sanções disciplinares correlatas, observado o devido processo administrativo, que não pode ser abdicado, pois inerente aos direitos e garantias individuais que têm aplicação e eficácia horizontal nas relações privadas.
6. Estando o presidente da entidade nacional – Grande Oriente do Brasil – municiado de poder para intervir numa entidade estadual – Grande Oriente Rio Grande do Sul do GOB-RS –, segundo os estatutos das entidades, inviável que, consumando a intervenção na forma estatuariamente estabelecida, com o afastamento do associado da direção da entidade estadual até que seja concluído o procedimento administrativo deflagrado em seu desfavor, seja obstada em sede de tutela provisória por não se divisar nenhuma ilicitude patente. 7. A antecipação de tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência postulada em caráter antecedente tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida em que não tem caráter estritamente instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (NCPC, arts. 300 e 303). 8. A assimilação do acervo reunido como prova inequívoca dos fatos constitutivos do direito invocado no início da fase cognitiva tem como premissa a aferição de que está provido de substância apta a lastrear convicção persuasiva desprovida de incerteza, revestindo de verossimilhança o aduzido, não se revestindo desse atributo alegações desprovidas de suporte material que somente poderão ser clarificadas no curso da lide mediante o cotejo do aduzido com o amealhado após o estabelecimento do contraditório e o aperfeiçoamento da fase instrutória. 9. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime.”
(TJ-DF 07163445320178070000 DF 0716344-53.2017.8.07.0000, Relator: TEÓFILO CAETANO, Data de Julgamento: 09/05/2018, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 15/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO – PENALIDADE DE EXPULSÃO IMPOSTA A INTEGRANTE DE LOJA MAÇÔNICA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE APURAÇÃO DE FALTA DISCIPLINAR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DO APELANTE AFASTADO – CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DE DECISÃO INTERNA CORPORIS QUE NÃO COMPORTA REEXAME PELO JUDICIÁRIO – INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE, ILEGALIDADE OU VIOLAÇÃO À NORMA INTERNA – IRREGULARIDADES ALEGADAS NÃO PROVADAS – SENTENÇA MANTIDA.
Deve ser prestigiada a sentença que julgou improcedente pedido de nulidade de ato administrativo de instituição maçônica que aplicou sanção de expulsão a integrante da loja, após prévio procedimento administrativo, que não se mostrou eivado de irregularidades. Inadmissível revisão pelo Judiciário de ato interna corporis. Apelante que não obteve êxito em comprovar alegada irregularidade no procedimento que lhe imputou a punição impugnada. Sentença mantida. RESULTADO: apelação desprovida.”
(TJSP; Apelação Cível 1084016-07.2013.8.26.0100; Relator (a): Alexandre Coelho; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 32ª Vara Cível; Data do Julgamento: 19/08/2015; Data de Registro: 21/08/2015)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por consequência, majoro os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §§2º e 11 do CPC/15, cuja exigibilidade ficará suspensa pelo prazo legal, na forma do art. 98, §3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020